Tribunal: TJDFT
Processo: 0001624-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL INVERTIDA. CUMULAÇÃO. JUROS DE OBRA. DIALETICIDADE. INTERESSE DE AGIR.
I – A apelação que ataca os fundamentos da sentença não ofende o princípio da dialeticidade.
II – Apesar da existência de acordo extrajudicial firmado partes, o pedido repousa na resolução da aludida transação, ante o descumprimento pela ré. Daí decorre o interesse de agir.
III – A previsão de que a unidade pode ser entregue até quarenta e quatro meses após a assinatura do contrato de financiamento mostra-se abusiva porque provoca verdadeiro desequilíbrio contratual, na medida em que torna indefinido o prazo para a entrega do bem (art. 39, XII, do CDC).
IV – Não cumprido integralmente o acordo firmado extrajudicial entre as partes, a parte prejudicada pode pedir a resolução, se não preferir exigir-lhe o cumprimento. Aplicação analógica art. 475 do Código Civil.
V – O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja a obrigação do promitente vendedor pela reparação por lucros cessantes consistentes nos aluguéis devidos no período de atraso.
VI – Embora o STJ, ao julgar o Resp 1.614.721/DF, tenha decidido pela possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do comprador, estabeleceu que o adquirente não pode recebê-la cumulativamente com os lucros cessantes, pois entendeu que se tratam de “verbas de mesma natureza e escopo (eminentemente compensatórias)”.
VII – Pelo atraso na entrega do imóvel pela construtora, o comprador teve que arcar com os "juros de obra" cobrados pela instituição financeira durante a fase de construção do imóvel, sendo devido o ressarcimento dos valores pagos a tal título.
VIII – Deu-se parcial provimento ao recurso.